Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. CONTATO ANTERIOR À INTIMAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. RECURSO PROVIDO.

1. Em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, mas deve estar de acordo com os demais elementos de prova produzidos, o que não aconteceu na espécie.

2. A materialidade dos crimes de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência não ficou devidamente demonstrada, não havendo prova segura de que o apelante tentou contato com as vítimas após a ciência das medidas protetivas em seu desfavor, impondo-se a absolvição pelo delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, por duas vezes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso provido.